Tribunal: TJES
Processo: 0005921-63.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005921-63.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOAO SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

2. Ocorrência de
error in procedendo
, porquanto foi proferida segunda sentença em processo que já se encontrava extinto por decisão judicial anterior.

3. A teor dos arts. 494 e 505 do Código de Processo Civil (CPC), publicada a sentença, é defeso ao juiz decidir novamente as questões já julgadas, operando-se a preclusão.

4. Manifesto vício de atividade que impõe o reconhecimento da nulidade da segunda sentença, por violação ao princípio da inalterabilidade da decisão judicial (preclusão
pro judicato
).

5. Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício. Recurso de apelação prejudicado.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ex officio de nulidade da sentença e julgar o recurso prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0005921-63.2015.8.08.0050

Apelante: Município de Viana

Apelado: João Silva da Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Viana contra a sentença de id 1435182, proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual de Viana

nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo em desfavor de João Silva da Costa, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), para reconhecer a ausência de interesse de agir do exequente em virtude do baixo valor do débito (inferior a R$ 10.000,00), nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Nas razões recursais de id. 14735182, o apelante sustenta em síntese que a) o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ não se aplicam às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, data da definição das teses, sob pena de retroatividade; b) a aplicação da exigência de medidas administrativas prévias a ações em curso ofende o princípio da segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos; c) a extinção do feito contraria os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da eficiência administrativa, pois o Município já possuía legislação própria sobre teto para ajuizamento; d) o Município comprovou os mecanismos administrativos utilizados para a efetivação da cobrança do crédito; e) o processo nunca ficou paralisado, o que afasta o requisito de extinção previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença

Tal como relatado, o Município de Viana se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, por meio da qual, em sede de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por reputar “conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ”.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, em um primeiro momento este colegiado deu provimento à apelação para afastar a condenação do ente ao pagamento das custas processuais, conforme acórdão de id 4380992.

Entretanto, quando do retorno dos autos ao juízo originário, este proferiu nova sentença, agora com base no Tema 1184 da Repercussão Geral, extinguindo execução que já havia sido extinta.

Tal constatação denota o manifesto vício de atividade que repercutiu na nulidade da segunda sentença proferida.

Afinal, a teor dos dispositivos insertos no art. 494 e 505, ambos do CPC, é vedada a alteração da sentença pelo magistrado, com exceção das hipóteses expressamente previstas, o que, diga-se de passagem, não é o caso. Confira-se:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Pelo exposto,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, para anular a sentença recorrida.
Prejudicado
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.